Tribunal: TCU
Processo: 014.646/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7168/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 014.646/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Eleonora Cristina de Moura Assuncao (XXX.071.194-XX); Eliane Armendane Castelo Branco Ferreira (XXX.860.967-XX); Elizabeth Gomes da Silva (XXX.299.051-XX); Eloiza de Oliveira Assuncao (XXX.955.175-XX); Francisca de Fatima Matias Pedrosa (XXX.891.813-XX); Marcia Cristina de Moura Assuncao (XXX.504.487-XX); Maria Eneida Rocha Castelo Branco (XXX.154.343-XX); Maria Jose da Silva (XXX.807.297-XX); Maria das Dores Oliveira (XXX.266.027-XX); Sandra Lucia Matias Castelo Branco (XXX.966.843-XX); Tania Maria Castelo Branco Fonseca (XXX.832.897-XX). 1.2. Unidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.